Tribunal: TJSP
Processo: 1039318-23.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1039318-23.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
NELSON MARCHINI, JOSÉ MARIA ELEUTÉRIO FILHO, SALETE TORRES
GALANTE e SUELI MARIA ALEXANDRE DA SILVA e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação acolhida
para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039318-23.2014.8.26.0053 -Voto no 19383
2
VOTO No 19383
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1039318-23.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: NELSON MARCHINI E OUTROS E EX OFFICIO
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos
do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos
juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação
do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do
STJ.
A r. sentença de fls. 56/65 julgou procedente ação ajuizada por
servidores estaduais, para condenar a ré ao pagamento dos adicionais temporais (quinquênios)
sobre a totalidade dos vencimentos, com a inclusão das gratificações e demais vantagens não
eventuais percebidas pelos autores, com o consequente apostilamento da verba e pagamento das
diferenças correspondentes, não atingidas pela prescrição quinquenal. Por fim, condenou a ré ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00, na forma do art. 20, §4o
do CPC.
Além do reexame necessário, as partes apelaram. Os autores sustentam
que os honorários advocatícios foram arbitrados em desobediência aos critérios previstos no art.
20, §3o do CPC. Colacionaram julgados que entendem abonadores de sua tese. Pleitearam, pois, a
reforma da r. sentença, para condenar a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação (fls. 67/73).
A Fazenda do Estado, por sua vez, sustenta que as ADIs 4357 e 4425
não possuem o condão de afastar a incidência da Lei no11.960/09, que deve ser aplicada para fins
de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, bem como
parâmetros de juros de para os débitos de natureza não tributária. Pleiteia, pois, seja dado
provimento ao recurso, para que a lei no11.960/09 seja aplicada nos termos acima expostos (fls.
75/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039318-23.2014.8.26.0053 -Voto no 19383
3
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao reexame necessário e
recurso da Fazenda para determinar a incidência da correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e juros moratórios na forma da Lei no11.960/09 e negou provimento ao recurso
dos autores (fls. 96/101)
Ao recurso Especial interposto (fls. 103/110) sobreveio o julgamento do
mérito do RExt 870.947/SE, Tema no 810/STF e do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, em
cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
113/114, 116/118).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação no
que diz respeito aos juros moratórios e esclarecimento quando à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os juros
de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm
natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a
capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o
IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta com
três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039318-23.2014.8.26.0053 -Voto no 19383
4
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp. 1.495.146/MG,
referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da
decisão de fls. 96/101 ao Tema 810, do STF, e Tema 905 do STJ, a fim de determinar que os juros
de mora deverão ser calculados, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde quando devida a diferença,
com base na Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E, respeitando a prescrição quinquenal.
PAULO GALIZIA
Relator